Tribunal: TJES
Processo: 5009749-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009749-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA FRIZZERA FONTES

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE 123,25% AOS 59 ANOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização. A autora alegou abusividade no reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade de seu plano de saúde ao atingir 59 anos de idade, requerendo a limitação do percentual, a restituição de valores pagos a maior e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade jurídica e a razoabilidade do reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade do plano de saúde da apelante, em virtude da transição para a última faixa etária contratual, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, da regulação da ANS e da jurisprudência consolidada no Tema 952 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste por mudança de faixa etária é admitido, desde que haja previsão contratual, respeito às normas da ANS e observância de critérios de razoabilidade, conforme decidido no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ).

O contrato firmado entre as partes em 2006 está sujeito à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que impõe limites objetivos à variação entre as faixas etárias.

Embora o parecer técnico da ANS ateste a conformidade matemática do reajuste, a sua aplicação concreta revela desproporcionalidade, com aumento abrupto em comparação às faixas anteriores (0,30% e 6,88%), culminando em 123,25% aos 59 anos.

Tal disparidade afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da modicidade, configurando cláusula de barreira que inviabiliza a permanência do idoso no plano de saúde.

A ausência de demonstração, por parte da operadora, de base atuarial robusta para justificar o percentual aplicado atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, resultando no reconhecimento da abusividade do reajuste.

Conforme fixado pelo STJ no Tema 952, o percentual adequado de reajuste deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença por meio de cálculos atuariais.

Impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior, limitada à diferença entre o reajuste abusivo e o percentual a ser fixado na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusivo o reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade de plano de saúde em razão da transição à última faixa etária, quando não demonstrada sua razoabilidade por meio de base atuarial idônea.

A regularidade formal do reajuste segundo os critérios da ANS não afasta o controle judicial de sua proporcionalidade à luz do CDC.

O percentual razoável de reajuste por faixa etária deve ser fixado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, considerando a diferença entre o percentual aplicado e o que vier a ser fixado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV; 39, V; 51, IV; CPC, art. 373, II; RN ANS nº 63/2003, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); TJES, ApCiv nº 0015905-48.2017.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.07.2024; TJES, ApCiv nº 0001338-45.2017.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2024; STJ, AgInt no REsp 2.083.461/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por por
ANA PAULA FRIZZERA FONTES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada em face de UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
deve ser mantida a tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de limitar a mensalidade do plano de saúde em R$ 1.210,44, preservando a continuidade da assistência médica;
(ii)
o reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária é abusivo, desproporcional e contraditório à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria;
(iii)
a sentença desconsiderou a inversão do ônus da prova deferida em favor da autora, ignorando a hipossuficiência técnica e informativa da consumidora;
(iv)
o parecer técnico da ANS, utilizado como fundamento principal da sentença, não poderia prevalecer sobre o exame judicial do caso concreto, pois não considerou princípios consumeristas e os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato;
(v)
houve inobservância do princípio da boa-fé objetiva, demonstrada, entre outros aspectos, pela discrepância de valores praticados para beneficiários do mesmo contrato.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja estabelecido definitivamente o percentual de 57,54% (cinquenta e sete vírgula cinquenta e quatro por cento) para o reajuste de faixa etária aplicado aos 59 (cinquenta e nove) anos da requerente, bem como sejam restituídos os valores indevidamente pagos até o momento da concessão da medida liminar revertida pela sentença, invertendo, via de consequência, o ônus sucumbencial imposto.

Contrarrazões apresentadas pela UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sustentando a regularidade dos reajustes praticados, com base no parecer da ANS acostado aos autos e na alegada ausência de abusividade, bem como a improcedência dos pedidos recursais.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

O cerne da controvérsia cinge-se à validade e razoabilidade do reajuste de 123,25% aplicado ao contrato da apelante em virtude de sua passagem à última faixa etária do plano de saúde.

O reajuste etário, como se sabe, é admitido nos contratos de planos de saúde, desde que observados os critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico, conforme pacificado
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952), que assim dispôs:

"Para evitar abusividades (Súmula nº
469
/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:"c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS
, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
."

Com efeito, o vínculo contratual entabulado entre Ana Paula Frizzera Fontes e a operadora de saúde Unimed Noroeste Capixaba foi firmado em
23 de junho de 2006
, tratando-se, portanto, de contrato celebrado sob a égide da Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujas diretrizes vinculam as cláusulas relativas aos reajustes por faixa etária, impondo a necessidade de observância dos critérios de validade nela previstos.

Seguindo as diretrizes fixadas no citado julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ, bem como considerando o parecer técnico da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acostado aos autos (id. 11120161), verifica-se, inicialmente, que o valor fixado para a última faixa etária no contrato de Ana Paula Frizzera Fontes, correspondente à idade de 59 anos ou mais,
não ultrapassa o limite de seis vezes o valor da primeira faixa etária
, conforme exigido pelo art. 3º, inciso I, da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Na sequência, quanto à variação acumulada entre a sétima até a décima faixa etária, o cálculo realizado com base nos percentuais informados no parecer técnico da ANS demonstra que a acumulação dos reajustes aplicados
não excede a variação registrada entre a primeira e a sétima faixas etárias.
Tal constatação reforça o cumprimento do critério estabelecido no art. 3º, inciso II, da Resolução Normativa nº 63/2003.

Conclui-se, portanto, que,

do ponto de vista estritamente matemático
,
com respaldo no parecer técnico da ANS acostado aos autos, os parâmetros previstos na regulação vigente foram observados pela Operadora.

Portanto, ainda que exista cláusula contratual prevendo o reajuste por mudança de faixa etária e tenha sido juntado aos autos parecer técnico da ANS atestando a regularidade formal do aumento, tais elementos não afastam a possibilidade de controle judicial da razoabilidade dos índices aplicados.

O Poder Judiciário, ao exercer sua função de tutela da ordem pública consumerista, deve intervir para coibir práticas que, embora revestidas de formalidade regulatória, culminem em onerosidade excessiva, discriminação do idoso ou afronta ao equilíbrio das relações de consumo, conforme previsto nos artigos 6º, inciso IV, 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a autora, ora apelante, ao atingir 59 anos de idade, foi surpreendida com a aplicação de um reajuste de
123,25% sobre o valor de sua mensalidade
, que saltou de R$ 608,80 para R$ 1.354,67, além dos aumentos anuais subsequentes autorizados pela ANS.
Tal elevação percentual revela-se manifestamente desproporcional
, em flagrante descompasso com os limites impostos pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, cujo objetivo é assegurar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e garantir a permanência dos beneficiários idosos no sistema de saúde suplementar.

Observe-se que, no caso concreto, o reajuste aplicado para a faixa etária de
49 a 53 anos
foi de apenas
0,30%
, enquanto para a faixa de
54 a 58 anos
limitou-se a modestos
6,88%
, sendo certo que, ao atingir a faixa de
59 anos
, aplicou-se um abrupto aumento de
123,27%
sobre o valor da mensalidade.

Tal progressão de reajustes demonstra uma concentração desproporcional do encargo financeiro na última faixa etária, em total desconformidade com o princípio do equilíbrio atuarial e da solidariedade intergeracional que rege os contratos de saúde suplementar, evidenciando a adoção de cláusula de barreira que, na prática, inviabiliza a permanência da consumidora idosa no plano, contrariando frontalmente as diretrizes fixadas pela RN nº 63/2003 da ANS e pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 952.

A jurisprudência deste E.Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de reconhecer a abusividade de reajustes desproporcionais aplicados em razão da mudança de faixa etária, quando não devidamente justificados por bases atuariais robustas e idôneas, especialmente em situações que inviabilizam a continuidade do contrato para o consumidor idoso,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA -
CONTRATO PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - TEMA 952, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REAJUSTE APLICADO À ÚLTIMA FAIXA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA
- DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. É lícito o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (Tema 952, STJ).

2. Hipótese de contrato submetido as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

3.
Constatada abusividade no reajuste por faixa etária realizado, a restituição dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe
. No que concerne à repetição do indébito, deve ser observada a modulação determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do recurso paradigma - EAREsp nº 676608/RS.

5. A despeito da abusividade do reajustes aplicado à última faixa etária, não se verificam elementos capazes de justificar indenização por danos morais, já que a conduta da apelada, embora tenha causado dissabores à apelada, não lhe trouxe (ao menos comprovadamente) sofrimentos de ordem psicológica.

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente.
(TJES – Apelação Cível n.º
0015905-48.2017.8.08.0035
–

Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
– julgado em
25/Jul/2024
).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE UNILATERAL DA MENSALIDADE. ART. 15 DO ESTATUTO DO IDOSO.
PERCENTUAIS DESPROVIDOS DE BASE ATUARIAL. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1) Não se aplicam as normas do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Súmula 608 do STJ.2) As normas protetivas e de ordem pública do Estatuto do Idoso são de aplicação imediata, incidindo sobre as relações contratuais de trato sucessivo a partir da vigência da Lei n.º 10.741/2003. Precedentes do STJ.3) O § 3º do art. 15 da Lei n.º 10.741/2003 coíbe a cobrança de valores diferenciados a idosos em razão da idade, justamente por dificultar ou impedir a permanência no plano.4) À luz do Tema Repetitivo 952 da Corte de Cidadania, a licitude do reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar exige o atendimento de três requisitos cumulativos, a saber, a previsão contratual, o atendimento às normas regulamentares e, sobretudo, a razoabilidade do índice segundo critérios atuariais e desde que observados os vetores principiológicos e normativos de proteção aos grupos vulneráveis
.5) Caberia à apelante demonstrar, por cálculos atuariais ou outro elemento de prova, a justificativa igualmente idônea para implementação de reajustes de aproximadamente 80% ao ano.6) Os reajustes implementados na média de 80% ao ano sobejam o índice FIPE Saúde e os reajustes médios autorizados pela ANS no período, configurando a ilegalidade e abusividade da conduta e impondo a restituição dos valores vertidos acima do patamar admitido.
7)
Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ.8) A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES.9) Recurso parcialmente provido.
(TJES – Apelação Cível n.º
0001338-45.2017.8.08.0024
–

Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
– julgado em
03/Jul/2024
).

No caso dos autos, o reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade da autora ao atingir 59 anos de idade revela-se incompatível com os princípios da modicidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando confrontado com os percentuais praticados nas faixas etárias imediatamente anteriores, cujo impacto financeiro foi substancialmente inferior.

Outrossim, a ausência de apresentação de qualquer elemento que comprove a adequação técnica do percentual aplicado atrai a incidência do art. 373, II, do Código de Processo Civil, impondo-se reconhecer a falha da operadora em comprovar a legalidade do reajuste.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da abusividade do reajuste de 123,25%, afastando-se, contudo, a aplicação do índice de 57,54% pretendido pela apelante, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952) que o percentual adequado e razoável deve ser apurado mediante cálculos atuariais,
a serem realizados na fase de cumprimento de sentença
. Confira-se
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...] De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952/STJ), aplicável ao caso dos autos, conforme restou decidido no julgamento do Tema 1016/STJ,
“
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Incidência da Súmula 83/STJ [...](AgInt no REsp n. 2.083.461/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Reconhecida a abusividade do reajuste, impõe-se o acolhimento do pedido de repetição do indébito, a ser realizado de forma simples. A devolução deve abranger a diferença entre os valores efetivamente pagos sob a égide do reajuste de 123,25% e aqueles que seriam devidos caso fosse aplicado o índice médio, a ser calculado em cumprimento de sentença, respeitando-se os critérios de correção monetária e juros legais desde cada desembolso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
(a)
declarar a abusividade do reajuste de 123,25% aplicado por mudança de faixa etária;
(b)
limitar o reajuste a percentual razoável, a ser fixado em sede de liquidação de sentença, em consonância com cálculos atuariais;
(c)
condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos a maior, a ser calculada em liquidação de sentença; e
(d)
inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)